Tribunal: TJSP
Processo: 1008289-17.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos morais. Corte indevido. Sentença de procedência. Documentos dos autos que comprovam que o corte foi efetuado quatro dias após o pagamento da fatura que estava em atraso. Reconhecimento do corte indevido no fornecimento de energia elétrica. Religação de energia que deveria ter sido efetuada em quatro

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos morais. Corte indevido. Sentença de procedência. Documentos dos autos que comprovam que o corte foi efetuado quatro dias após o pagamento da fatura que estava em atraso. Reconhecimento do corte indevido no fornecimento de energia elétrica. Religação de energia que deveria ter sido efetuada em quatro horas (art. 176, §1o, da Resolução Aneel 414/2010), mas somente ocorreu após quatro dias. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não comporta redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008289-17.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada FABIANA APARECIDA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-17.2019.8.26.0008 -Voto no 10765
2
Voto no 10.765
Apelação no 1008289-17.2019.8.26.0008
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Apelada: FABIANA APARECIDA MENDES
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível Foro Regional do Tatuapé)
Juiz: Márcia Cardoso
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação de indenização por danos morais. Corte
indevido. Sentença de procedência. Documentos dos autos
que comprovam que o corte foi efetuado quatro dias após o
pagamento da fatura que estava em atraso. Reconhecimento
do corte indevido no fornecimento de energia elétrica.
Religação de energia que deveria ter sido efetuada em
quatro horas (art. 176, §1o, da Resolução Aneel 414/2010),
mas somente ocorreu após quatro dias. Dano moral in re
ipsa caracterizado. Indenização fixada em R$ 10.000,00
(dez mil reais), que não comporta redução. Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A contra a sentença de fls. 53/54,
proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, promovida por Fabiana
Aparecida Mendes.
A ação foi julgada procedente para:
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de
danos morais, corrigidos a partir da data do arbitramento
(súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar
da citação (fls. 50 25/09/2019).
Em razão da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% do total da condenação.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 02/12/2019 (fls. 56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-17.2019.8.26.0008 -Voto no 10765
3
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls.67/68). Autos digitais, porte
de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o do CPC.
Contrarrazões às fls. 74/85.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega que o pagamento da
fatura de janeiro/2019 foi efetuado em abril/2019, após a comunicação da
concessionária, o que demonstra que houve a correta notificação do débito em aberto
(art. 172 da Resolução Aneel 414/2010), sendo legítimo o corte efetuado, eis que
agiu em exercício regular de direito. Aduz que as provas constantes dos autos não são
suficientes para a condenação imposta porque não juntada a fatura contendo o código
de barras para vinculá-lo ao comprovante de pagamento apresentado. Sustenta que a
situação vivenciada se trata de simples desconforto ou mera frustração, que não
ensejam indenização moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado
para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FABIANA APARECIDA
MENDES em face de ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO. Alega a
autora, em síntese, que utiliza os serviços de fornecimento de energia
elétrica da ré, tendo sido informada, em 23/04/2019, via SMS, que havia
uma conta em atraso referente ao mês de janeiro/2019, no valor de
R$79,78. Ato contínuo, afirma que realizou o respectivo pagamento no
dia 25/04/2019, porém no dia 29/04/19 os funcionários da ré se dirigiram
ao seu imóvel e suspenderam o fornecimento de energia elétrica da
unidade sob a alegação de falta de pagamento. Relata que entrou em
contato com a ré diversas vezes solicitando o reestabelecimento do
serviço,
entretanto
recebeu
diversas
informações
confusas
e
contraditórias, demonstrando a desorganização da empresa, de modo que
o serviço somente foi religado 03/05/19, ou seja, quadro dias após o corte
indevido. Desse modo, requer: a) a condenação da parte ré ao pagamento
de R$ 15.000,00, a título de danos morais e que a ré junte aos autos
transcrições das ligações realizadas pela autora, protocolos: 0248469226,
0248500774,
0248734295,
1909483555
e
0248748204.
Juntou
documentos (fls. 11/29).
Devidamente citada por oficial de justiça (fls. 50), a ré deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-17.2019.8.26.0008 -Voto no 10765
4
apresentar contestação no prazo legal (fls. 52).
Correto o reconhecimento da revelia da Apelante, tanto que não se
insurge contra esse ponto da sentença.
Portanto, nos termos do art. 344 do CPC, presumem-se verdadeiros os
fatos narrados pela parte autora, que no caso, restaram devidamente comprovados.
Cabe ressaltar que a Concessionária não nega ter efetuado o corte do
fornecimento de energia elétrica.
Os e-mails apresentados pela Apelada na inicial comprovam que a fatura
de janeiro/2019, no valor de R$ 76,78 (setenta e seis reais e setenta e oito centavos)
estava pendente de pagamento, mas em 30/04/2019 já constava como paga no
sistema da Apelante, conforme conta da resposta da “Ouvidoria” da concessionária
(fls. 28).
O comprovante de pagamento de fls. 23 demonstra que houve o
pagamento dessa exata quantia (R$ 76,78) em 25/04/2019.
Portanto, desnecessária a apresentação de cópia da fatura, visto que a
própria “Ouvidoria” da Apelante indicou que havia apenas uma fatura pendente de
pagamento (jan/2019 R$ 76,78).
No e-mail de fls. 26/27, a Ouvidoria da Concessionária assume que
recebeu o pedido de religação em 29/04/2019, mas o serviço somente foi efetuado
em 03/05/2019 (fls. 26/27).
A Apelante não negou ter efetuado o corte de energia no dia 29/04/2019,
apenas alegando que agiu em exercício regular de direito, porque o pagamento estava
atrasado em quatro meses.
Entretanto, sem razão a Concessionária, eis que em razão da notificação,
a consumidora quitou a dívida em 25/04/2019, de modo que a Apelante não poderia
ter efetuado o corte no fornecimento em 29/04/2019, ou seja, quatro dias após a
quitação do débito, restando patente a falha na prestação de serviços da Apelante, que
se agravou com a demora na religação da energia, que ocorreu somente em
03/05/2019, isto é, quatro dias após o corte indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-17.2019.8.26.0008 -Voto no 10765
5
Cabe destacar que o art. 176, §1o, da Resolução Aneel 414/2010
estabelece que:
Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes
prazos, contados ininterruptamente:
[...]
§ 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora
fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus
para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação,
independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe,
conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.
Diante das provas constantes dos autos, patente que houve dupla falha na
prestação de serviços da Concessionária, primeiro o corte indevido apesar da fatura
ter sido paga quatro dias antes do corte, segundo porque efetuou a religação após
quatro dias, quando deveria ter religado em até quatro horas.
Comprovada a ocorrência de ato ilícito (corte no fornecimento de energia
elétrica apesar da fatura ter sido adimplida pela consumidora), em relação aos danos
morais, aplicável o CDC à espécie dos autos, de modo que a reparação moral se dá in
re ipsa, pelo só fato da coisa, sendo evidente que a situação dos autos não se traduz
em mero aborrecimento, haja vista que a interrupção do fornecimento de energia
causa inúmeros transtornos a qualquer consumidor, principalmente considerando que
a Concessionária deixou de efetuar a religação pelo corte indevido no prazo de quatro
horas, levando quatro dias para restabelecer o fornecimento de energia para a
residência da consumidora.
Destaque-se que o fato ocorreu por erro da Apelante que cortou a energia
no imóvel apesar da consumidora ter quitado a fatura que estava em atraso quatro
dias antes do corte realizado. Tal fato causa lesão a tranquilidade e desequilíbrio
emocional a qualquer consumidor, eis que apesar de registrar reclamação junto à
Concessionária, somente teve restabelecido o serviço essencial após quatro dias.
Em situações idênticas, assim já decidiu este Tribunal de Justiça:
Prestação de Serviços - Energia elétrica - O corte de energia elétrica
promovido no imóvel errado, obriga a reparar os danos sofridos pela
consumidora. - Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra
nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou omissão
culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em
constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-17.2019.8.26.0008 -Voto no 10765
6
conceito social, à honra, à dignidade. - O arbitramento da indenização
moral há de considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao
lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição,
para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero.
(TJSP; Apelação 9238487-29.2005.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a
V.CÍVEL; Data do Julgamento: 06/04/2011; Data de Registro:
11/04/2011).
Apelação. Energia elétrica. Ação de indenização por danos morais. 1.
Corte indevido no fornecimento de energia elétrica gera dano
indenizável. Situação fática que extrapolou mero aborrecimento cotidiano
e acarretou evidentes transtornos e frustrações, capazes de atingir direitos
de
personalidade.
[...]
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
1070719-59.2015.8.26.0100; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro: 28/09/2017).
CIVIL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CORTE INDEVIDO

DANO MORAL CONFIGURADO É incontroverso que a ré suspendeu
o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, em razão de
dívida paga Falha na prestação do serviço Inteligência dos artigos 14
e 22 do CDC Responsabilidade objetiva Risco da atividade Danos
morais configurados [...] Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
0001859-67.2013.8.26.0108; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 30/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017)
No tocante ao quantum da indenização por danos morais, esta 34a
Câmara de Direito Privado tem estabelecido que para tais casos o valor
correspondente a até aproximadamente dez salários mínimos se mostra suficiente
para cumprir a dupla função da referida indenização: compensar o dano sofrido e
impor sanção ao infrator, com o intuito de evitar o cometimento de novos ilícitos,
não representando enriquecimento sem causa da vítima, coadunando-se com a
capacidade econômica do ofensor. Nesse sentido:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Corte indevido.
Dano moral fixado em R$ 5.000,00. Apelo da ré voltado a descaracterizar
o dano a que foi condenada a indenizar. Suspensão do serviço ocorrida de
maneira inexplicável. Autor que ficou mais de 24 horas sem o serviço de
modo injustificável. Danos morais caracterizados. Apelo da ré improvido.
Recurso adesivo do autor. Majoração do valor fixado monocraticamente.
Admissibilidade. Importância elevada para R$ 9.370,00, a fim de não
tornar a punição irrisória e se alcançar a dupla finalidade do instituto
punitiva ao ofensor e compensatória à vítima. Litigância de má-fé da
parte contrária não observada. Recurso adesivo parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
1027752-76.2014.8.26.0506;
Relator
(a): Soares
Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-17.2019.8.26.0008 -Voto no 10765
7
Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2017; Data de
Registro: 05/09/2017).
Apelação. Energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais e
morais. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos do
artigo 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Inversão do ônus
da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. Ré não apresentou
qualquer documento hábil a demonstrar a veracidade de suas alegações.
3. Corte indevido no fornecimento de energia elétrica gera dano
indenizável. 4. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Quantia fixada deve compensar o dano sofrido e também impor sanção ao
infrator, a fim de evitar o cometimento de novos atos ilícitos, com
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de
modo a impedir enriquecimento ilícito do lesado. 5. A repetição do valor
pago a título de taxa de religação deve ser feita de forma simples, pois
inexistiu má-fé da concessionária na cobrança, razão pela qual é
inaplicável o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação 4011334-49.2013.8.26.0602; Relator (a): Kenarik
Boujikian; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2016; Data de
Registro: 16/08/2016).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. FATURAMENTO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA
ACERCA DA FRAUDE OU DA LEGITIMIDADE DO CONSUMO
EXCESSIVO QUESTIONADO. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL
INDENIZÁVEL E BEM DOSADO MONOCRATICAMENTE. AÇÃO
PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA [...] nesse contexto, razoável e
apropriado o valor estabelecido pela r. sentença (R$7.000,00), pois não
caracteriza enriquecimento sem causa da autora, além de ter caráter
pedagógico, na medida em que sua fixação também pretende evitar que
situações
semelhantes
tornem
a
ocorrer
[...].
Apelação
não
provida. (TJSP; Apelação
1012714-90.2015.8.26.0602;
Relator
(a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017).
Dano moral. Mudança de endereço da autora para imóvel situado na
mesma rua. Cobrança em duplicidade, mesmo após solicitação de
cancelamento do serviço no primeiro imóvel. Corte indevido no
fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor e inscrição nos
órgãos de proteção ao crédito. Prejuízo moral presumido ("in re ipsa").
Dupla finalidade do instituto: punitiva e compensatória. Majoração dos
danos morais para R$ 10.000,00, alterado o início da incidência de
correção monetária nos termos da Súmula 362 do STJ. Apelo da ré
parcialmente provido. Recurso adesivo provido. (TJSP; Apelação
0007042-17.2011.8.26.0196; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2014; Data de Registro: 14/04/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-17.2019.8.26.0008 -Voto no 10765
8
Portanto, o valor fixado em sentença (R$ 10.000,00) não comporta a
redução pretendida pela Apelante.
Sobre o termo inicial da incidência da correção monetária da indenização
por danos morais, a mesma deve incidir desde o arbitramento, conforme Súmula 362
do STJ, enquanto os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tratando-se de
responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, a teor do art. 405 do Código
Civil. Ambos foram corretamente indicados na sentença.
Tal entendimento é aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ERRO MÉDICO.
CIRURGIA DE CATARATA. INFLAMAÇÃO SEVERA. AUSÊNCIA
DE
CUIDADOS
EXIGÍVEIS
DO
MÉDICO.
CEGUEIRA
UNILATERAL. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. ARBITRAMENTO DO DANO
MORAL. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO
VÁLIDA
DAS
PARTES.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. [...]
3. O propósito recursal consiste em definir: i) se há negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem; ii) se houve demonstração de culpa
médica na realização da cirurgia de catarata que ocasionou a cegueira do
olho esquerdo da paciente; iii) se é cabível compensação por danos
morais no particular, bem como se a quantia arbitrada é exorbitante; iv)
qual o termo inicial de incidência dos juros moratórios. [...]
8. A alteração do valor arbitrado a título de compensação por danos
morais exige o revolvimento de fatos e provas, circunstância vedada em
recurso especial pela Súmula 7/STJ. Apenas em hipóteses excepcionais,
em que configurado evidente exagero ou irrisoriedade da quantia, o STJ
estabelece nova fixação excepcional.
9. Os juros de mora incidem a partir da data da citação na hipótese
de condenação por danos morais fundada em responsabilidade
contratual. Precedentes. [...]
12. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão,
parcialmente providos. (REsp 1677309/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
20/03/2018, DJe03/04/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CONJUGADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO
REGULAR. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. CARTA DE
ANUÊNCIA.
ENTREGA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-17.2019.8.26.0008 -Voto no 10765
9
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO. BAIXA. DANO MORAL
DEVIDO. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DISSÍDIO
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. SÚMULA No 83/STJ. [...]
5. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou
ínfimo. 6. Em não sendo a divergência notória, e nas razões de recurso
especial não havendo a indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a consequente demonstração da eventual ofensa à
legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso também
pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7. O marco inicial para a
incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual
é a citação. Precedentes.
8.
Agravo
interno
não
provido. (AgInt no AREsp 1169647/MS,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).
III - Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ1.
L. G. Costa Wagner
Relator
1 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.